Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134).
2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente.
3. Recurso conhecido e provido.